Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735340-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME, KARINE CARVALHO BARROS, THAYANE BARROS TOMAZ APELADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas apelantes CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI – ME E OUTRAS em face da decisão de ID 22089726 que indeferiu o a gratuidade de justiça. As embargantes alegam que, no momento da interposição do recurso, já estavam na condição de hipossuficiência e o benefício foi indeferido em virtude da sua inércia em 02/10/2020. Defendem que a postulação do benefício pode ser realizada a qualquer momento, contudo, a reiteração do pedido realizada em 01/12/2020, também, foi indeferida. Argumentam ocorreu o erro material na decisão porque os documentos apresentados são posteriores ou concomitantes a data do indeferimento da gratuidade de justiça. Sustentam que, ainda que os documentos fossem anteriores ao indeferimento do benefício, tal fato, por si só não apresenta aptidão para o indeferimento do pedido apresentado nesse momento, tendo em vista que o pedido foi indeferido inicialmente porque as partes não apresentaram tais documentos e não porque os documentos relativos a esse período não comprovaram a condição de hipossuficiência das apelantes. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, concedendo efeitos infringentes aos mesmos, para que seja reconhecido o erro material, concedendo-se o benefício da gratuidade de justiça às embargantes. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Insta ressaltar que o erro material apto a desafiar aclaratórios é caracterizado como o equívoco ou a inexatidão relacionada a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado ou um equívoco de digitação, não guardando assim pertinência com a interpretação atribuída pelo magistrado ou com o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. Em verdade, o presente recurso se limitou a repisar os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente e a demonstrar inconformismo com o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, nota-se pretenderem as recorrentes o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte, sendo este o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO QUANTO À TRANSAÇÃO. RESP N. 1.345.331/RS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO NÃO OCORRIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. 2. Não há omissão no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1208913, 07031859820178070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019.)” Portanto, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Por fim, cumpre registrar, ainda, que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora